Tribunal: STF
Processo: RE 70684
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
MEDICO VETERINARIO INTERINO DA POLICIA MILITAR DO ANTIGO DISTRITO
FEDERAL, HOJE ESTADO DA GUANABARA. INSCRIÇÃO 'EX OFFICIO' EM
CONCURSO. LIMITE DE IDADE. SE O AUTOR FOI INSCRITO EM CONCURSO,
QUE NÃO SE REALIZOU, E, QUANDO NOVO CONCURSO FOI ABERTO, JA CONTAVA
DE ACORDO COM A LEI N. 2.370/54, IDADE SUPERIOR A PERMITIDA PARA
PERMANENCIA NO SERVIÇO ATIVO, FALTAVA-LHE CONDIÇÃO BASICA PARA
HABILITAR-SE A EFETIVAÇÃO. NO CASO, DEVE A LEI ESPECIFICA
PREPONDERAR SOBRE A DISPOSIÇÃO ESTATUTARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.